Tribunal: TJMT
Processo: 1026223-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO No 1026223-92.2020.8.11.0000
RECORRENTES: NABOR RONY ANZANELLO E OUTRO
RECORIDOS: ATÍLIO TONIAZZO E OUTRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 88254456) interposto por NABOR RONY ANZANELLO E OUTRO com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 80709497):
“AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS AGRAVANTES – RISCO DE DANO EM CASO DE IMEDIATO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA NÃO EVIDENCIADO – MERO INCONFORMISMO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a pretensão recursal apenas expressa inconformismo com decisão desfavorável, porquanto decidida a matéria contrariamente à tese defendida, mantém-se inalterada a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelos agravantes. (TJMT – Primeiro Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 026223-92.2020.8.11.0000, Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO, j. em 16/03/2021).
Opostos Embargos de Declaração estes foram rejeitados (id 85115458).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, interposto por NABOR RONY ANZANELLO E OUTRO, que manteve a decisão do relator vinculada ao 70459495, proferida nos autos da Petição no 1026223-92.2020.8.11.0000, que indeferiu pedido de concessão de efeito ativo ao Recurso de Apelação Cível, já interposto pelos agravantes no Juízo/comarca de origem, mas que ainda não aportou ao Tribunal, que visava a suspensão dos efeitos da r. sentença proferida que, nos autos da ação de Embargos de Terceiro, julgou improcedente o pedido por entender que “os embargantes não se desincumbiram do ônus imposto pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil, pois cabia-lhes demonstrarem o efetivo exercício da posse melhor que a dos embargados, o que, todavia, não o fizeram”, mas condicionou a retomada da posse pelos réus/apelantes/peticionantes ao trânsito em julgado da sentença.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 561, 674, 675, 995, 1012, § 1o, V, do Código de Processo Civil; artigo 1.048 do Código de Processo Civil/73; artigos 1.196, 1.204, do Código Civil, ao argumento de que: “(...) o caso recomenda interpretação diversa, haja vista que a mera litigiosidade da coisa e o preparo do solo para o plantio (que, ressalta-se, não se trata de alegação dos próprios Recorridos) não é condição suficiente para justificar a sua manutenência na posse do imóvel rural litigioso. Isso, pois, a única razão para os Recorridos estarem ocupando aquela parcela de terras é a decisão liminar proferida pelo r. Juízo a quo no momento inicial do processo (em fase de cognição sumária e não exauriente) e, como é notório, o referido decisum foi expressamente revogado pela Sentença. Isto é, inexiste, hoje, carga de verossimilhança apta a justificar o exercício possessório dos Recorridos sobre o Lote Boa Vista, posto que restou efetivamente comprovada a posse do imóvel em favor dos Recorrentes, sendo colhidos os elementos de prova documental e testemunhal para esse fim.
Asseveram que: “(...) os Recorridos não se desincumbiram do ônus de comprovar suas alegações, o que resultou no julgamento de total improcedência dos pedidos da Ação originária e, em decorrência, a revogação da liminar”.
Assim, considerando a revogação a liminar que favorecia os Recorridos, é certo que suas ilações carecem de legitimidade para que permaneça usufruindo do imóvel rural que pertence de fato e de direito aos Recorrentes.
Afirmam; “(...)mister ressaltar que houve o reconhecimento da posse exclusivamente em favor dos Recorrentes, bem como a inexistência de constrição judicial irregular apta a ensejar os requisitos do art. 674, do CPC, aos Recorridos”.
(...) o caso não comporta a interpretação nesse sentido, eis que há manifesta violação aos dispositivos mencionados (visto que subsiste o reconhecimento da posse dos Recorrentes sobre os 3.951ha do Lote Boa Vista, bem como a não comprovação dos requisitos dos arts. 674 e 675 do CPC, por parte dos Recorridos), deste modo, não há motivo para o mantê-los usufruindo do imóvel, mesmo tendo sido comprovado que não são os legítimos possuidores”.
Requerem: “(...) a consequente decretação da aplicação do efeito suspensivo/ativo à Sentença, possibilitando a restituição da posse dos 3.951ha do Lote Boa Vista aos Recorrentes até que seja julgado o Recurso de Apelação pendente nos autos originários”.
Recurso tempestivo (id. 88324460).
Contrarrazões (id. 91591496).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao Agravo Interno interposto pelos Recorrentes, contra a decisão que na Petição de Tutela Provisória no Cumprimento de Sentença nos Embargos de Terceiros, indeferiu a concessão de efeito ativo ao Recurso de Apelação Cível, já interposto pelos agravantes no Juízo/comarca de origem, mas que ainda não aportou ao Tribunal.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE SEMOVENTES. TUTELA DE URGÊNCIA. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. SÚMULA 735/STF. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOMÍNIO OU POSSE EXERCIDA SOBRE OS ANIMAIS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. (...)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento firmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal na Súmula 735, consolidou-se no sentido de ser incabível, em princípio, recurso especial de acórdão que decide sobre pedido de antecipação de tutela, admitindo-se, tão somente, discutir eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que disciplinam o tema (art. 300 do CPC/2015, correspondente ao art. 273 do CPC/1973), e não violação a norma que diga respeito ao mérito da causa. Precedentes.
3. No caso, o Tribunal de origem confirmou a decisão que, nos autos de embargos de terceiro, indeferiu o pedido de tutela de urgência para sustar a penhora de semoventes, por entender que a parte ora agravante não juntou aos autos prova suficiente do seu domínio ou posse sobre os animais e que a situação demanda dilação probatória, não se verificando, portanto, os requisitos necessários para suspender os efeitos da medida constritiva. A modificação de tal entendimento exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1572901/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020)”.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÓBICE DA SÚMULA N. 735/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACORDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. (...).
5. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.
6. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, que manteve o deferimento da liminar de reintegração de posse da área litigiosa, seria imprescindível o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
7. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1343171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)” (g.n.)
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 561, 674, 675, 995, 1012, § 1o, V, do CPC, artigo 1.048 CPC/73 e artigos 1.196, 1.204, do CC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal